Tribunal: STF
Processo: STP 808
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Pandemia da Covid-19. Decreto municipal que flexibiliza medidas restritivas de Decreto estadual. Inviabilidade. Necessidade de cooperação entre entes federativos: ADI nº 6.341/DF e ADPF nº 672/DF. Precedente em caso semelhante: STP nº 334 AgR/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.9.2020. Pedido a que se nega seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Vistos etc. 
    Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de São José dos Pinhais-PR contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça paranaense no Agravo de Instrumento nº 0013206-31.2021.8.16.0000, ocasião em que reafirmado o deferimento de liminar em ação civil pública para obrigar o ente municipal a respeitar medidas restritivas veiculadas em Decreto estadual, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19. 
    O requerente sustenta ser viável a edição de Decreto municipal menos restritivo, em face da autonomia municipal (art. 18 da CF/88) para decidir sobre o funcionamento da economia local durante a pandemia. Menciona entendimentos desta Suprema Corte em abono à sua tese (ADI nº 6341 MC/DF, Súmula Vinculante nº 38/STF) que lhe atribuiriam competência concorrente no trato da pandemia e privativa quanto à fixação de horários de funcionamento de comércio. Sustenta haver dados comprovando o declínio do contágio na localidade, assemelhando-se a taxa atual à registrada em 2020. No mesmo sentido, a taxa de ocupação das UTIs na região estaria em cerca de 71%, havendo leitos disponíveis em quantidade suficiente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Da leitura do acórdão impugnado, extraio as seguintes considerações a respeito do substrato fático-jurídico pertinente:
    “(...) o Decreto Estadual nº 7.020/2021, prorrogou a vigência do Decreto Estadual nº 6.983/2021 até 10/03/2021, nos termos do artigo 1º, bem como manteve algumas medidas restritivas, conforme se infere dos artigos 1º, 2º, 4º e 5º.
    (...)
    Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, expediu o Decreto Municipal nº 4.230/2021, datado de 05/03/2021, com efeitos legais a partir dia 08/03/2021, em que estabeleceu medidas mais flexíveis para enfrentamento da pandemia.
    (...)
    Não fosse isso, as alegações e documentos trazidos pelo MUNICÍPIO não tiveram o condão de comprovar a ausência da gravidade da situação enfrentada e o colapso do sistema de saúde, no período em que foram estabelecidas as restrições mais limitativas nos Decretos Estaduais” (doc. 5, fl. 109). 
    2. Estabelecidas, portanto, a contrariedade entre Decretos (sendo o Municipal mais brando do que o Estadual, em pontos por este disciplinados) e a ausência de demonstração efetiva quanto à existência de peculiar situação de controle da pandemia no âmbito local, aplica-se à hipótese entendimento firmado pelo Pleno desta Suprema Corte em caso semelhante, quando rejeitada a possibilidade de convivência de decreto municipal menos restritivo do que o estipulado pelo governo estadual (STP nº 334 AgR/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.9.2020), conforme acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Covid-19. Decreto municipal que estabelece flexibilização das restrições impostas à atividade comercial. Risco inverso à ordem administrativa. Necessidade de ação coordenada entre os entes da Federação, conforme decidido na ADI nº 6.341/DF e na ADPF nº 672/DF. Agravo regimental não provido”. 
    Da fundamentação àquela altura adotada, extraio:
    “Na decisão agravada, ao se entender que, ‘na regulamentação do interesse local em matéria de competência concorrente, não se pode simplesmente contrapor ou desfazer as normas gerais editadas’, confirmou-se que, na decisão que se pretende suspender, em verdade, visou-se afastar o risco de lesão à ordem jurídico-constitucional, evitando-se insurgências contra o Plano Estadual de combate à pandemia do COVID-19, como a praticada por meio do Decreto nº 926/2020 do Município de Santana do Paraíso. 
    A negativa de seguimento ao pedido de suspensão está, assim, fundamentada no risco inverso à ordem instituída por meio do plano estadual, reforçando a importância da atuação conjunta e sistêmica dos entes federativos, com a adoção de medidas amplas e coordenadas. 
    Entendo que, na decisão resistida, no limitado âmbito próprio dos pedidos de suspensão cautelar, se observou o entendimento adotado pela Suprema Corte nos autos da ADI nº 6.341/DF, Min. Rel. Marco Aurélio; e na ADPF nº 672/DF, Min. Rel. Alexandre de Moraes. 
    Ainda no estrito limite da análise da matéria de fundo possível em sede de contracautela, entendo que conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.074420-9/001 demandaria revolvimento de fatos e provas contidos na Ação Civil Pública nº 5005206-06.2020.8.13.0313, o que é incabível em sede de suspensão, e, nessa medida, justifica o indeferimento do pedido formulado nos autos. 
    A discussão sobre o conceito de interesse local não afasta o fundamento, contido na decisão agravada, de que a decisão impugnada está em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal de que há necessidade de atuação coordenada entre os entes da federação no combate à pandemia de COVID-19”.
    A atuação coordenada resguarda a possibilidade de diversas atuações estatais possíveis, da maior à menor generalidade, sem superposição de atuações contraditórias a respeito de disciplinas específicas. No caso, tem-se situação em que o Município pretende avançar sobre medidas editadas sob legítimo interesse regional (pertencentes, portanto, à disciplina estadual) para contrariar tais regulações, hipótese que não se encontra sustentada pelo disposto no julgamento da ADI nº 6341/DF e da ADPF nº 672/DF (consignada, nesta última, que se permite aos Municípios “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF)”), mormente quando considerada, como registrou a decisão de origem, a ausência de prova das alegadas particularidades fáticas mais brandas que estariam sendo vivenciadas no Município, quanto à situação pandêmica. O que se tem, em resumo, é a mera discordância valorativa do Município em relação à política pública estadual de enfrentamento da pandemia. 
    Nego seguimento à suspensão de tutela provisória (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)